Tribunal: TJMT
Processo: 1003197-02.2021.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003197-02.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), GEOVANNY VICTOR SILVA MELO - CPF: 056.065.181-39 (APELANTE), SERGIO BENEDITO DA SILVA DIAS - CPF: 571.448.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON JUNIOR FERNANDES SOUZA - CPF: 040.589.351-54 (TERCEIRO INTERESSADO), EVILLYN VITORIA FRANCA OLEGAR - CPF: 062.922.121-90 (VÍTIMA), FABIANO ROCHA SCHMITZ - CPF: 044.822.091-12 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO ROCHA SCHMTIZ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. TEMOR REAL E FUNDADO. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o
recorrente

pelo crime de ameaça no contexto da Lei nº 11.340/06.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de atipicidade da conduta do réu, ao argumento de que a ameaça proferida consistiria em
mera bravata
, sem dolo específico de incutir temor, além de avaliar a suficiência das provas que amparam a condenação.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade do delito foi devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimento e de representação criminal, bem como pela prova oral colhida em juízo.

4. A autoria delitiva
se
encontra evidenciada nas declarações da vítima, corroboradas pel
a
s
testemunh
a
s
e dos policiais que
atenderam à ocorrência, os quais confirmaram o temor sentido pela ofendida.

5. A palavra da vítima, em crimes dessa natureza, possui especial relevância quando coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, como ocorre no caso concreto.

6. O crime de ameaça caracteriza-se pela promessa de mal injusto e grave, independentemente da real intenção do agente de concretizá-lo, bastando que a ameaça tenha sido idônea para provocar temor na vítima, o que se verificou no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
: “
1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. O crime de ameaça consuma-se com a intimidação idônea, sendo irrelevante a real intenção do agente em concretizá-la.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 147,
caput
; art. 61, II, "f"; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.650.606/RR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003197-02.2021.8.11.0042

APELANTE: GEOVANNY VICTOR SILVA MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

GEOVANNY VICTOR SILVA MELO

contra
sentença
proferida pelo Juízo
da
1
ª
Vara

Especializada de Violência Doméstica
e Familiar Contra a Mulher

da Comarca de
Cuiabá
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1003197-02.2021.8.11.0042
,
o
condenou à pena de
0
1
(
um
)
m
ê
s
e 10 (dez) dias
de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
,
como incurso nas sanções do art
.

147,
caput
,

do
CP
, com as implicações da Lei nº 11.340/06
.

Em suas

razões recursais
(id.
254692242
)
,
a
Defensoria Pública Estadual
requer
a absolvição do réu
, sustentando
a atipicidade da conduta
por ausência de dolo específico
,
com fundamento no art.
386,
I
II, do
CPP
.

Em contrarrazões
(id.

241042245
)
,
o
Parquet
de 1º grau

rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem
,

exarou
parecer
pelo
des
provimento
d
o recurso

(id.
249356685

–
13
ª Procuradoria de Justiça
, Dr.
Antônio
S
é
rgio Cordeiro Piedade
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

P
ara melhor compreensão dos fatos, transcrevo, a seguir,
trecho da
denúncia oferecida pelo Ministério Público, na qual o apelante
foi
acusado da prática do crime
previsto no
art.
147,
caput
,
c/c
art. 61, II, “f”,
ambos
do CP
:

“
[...]

No dia 26 de agosto de 2020, por volta da 1h30, na residência

situada na Rua SD, Bairro Planalto, nesta cidade, o denunciado ameaçou causar à

sua ex-namorada
Evillyn
Vitoria Franca
Olegar
mal injusto e grave.

A vítima havia namorado o denunciado durante cinco anos,

encontra-se o casal separado à data dos fatos.

Na data indicada, o denunciado, ao passar em frente à residência

de um amigo (Fabiano Rocha Schmitz), percebeu que a ofendida ali se encontrava,

vindo então a chamá-la e a indagá-la dos motivos de ela não querer retomar o

relacionamento consigo.

Irritado com a resposta negativa da vítima, o indiciado agrediu

fisicamente Fabiano e, logo em sequência, passou a xingá-la e ainda lhe proferiu a

seguinte ameaça: “Se eu te pegar com outro, eu te mato!”

[...]
” (
id.
241042152
)
.

Com efeito,
o juízo

de origem
proferiu sentença condenatória,
julgando procedente o pedido elencado da exordial acusatória
(id.
241042230
)
.

Pois bem.

A
defesa
, neste grau de reexame,
pleiteia a absolvição do apelante,
sustentando a atipicidade da conduta, ao argumento de que se trata de mera bravata proferida no calor de uma discussão, sem a presença de dolo específico de incutir temor
, nos termos do art.
386, III
, do CPP.

Alega, ainda, a inexistência de fundado receio por parte da vítima, que, inclusive, mantém atualmente convívio com o acusado
.

Contudo, ao compulsar os autos,
verifico
que a irresignação não comporta provimento, uma vez que
há elementos suficientes para imputar ao acusado a prática delitiva em exame
.

A materialidade
do crime
está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1
)
auto de prisão em flagrante delito (id.
241041680
, pág.
03
);
2)
boletim de ocorrência (id.

241041680
, pág
s
.
0
4
/0
6
);
3
) termo de
depoimento
(id.

241041680
, pág.
16/17
);
4)
termo de
representação
criminal (id.
241041680
, pág. 18)
; além, é claro,
5
) depoimento e prova oral colhido durante ao longo da instrução criminal.

Do mesmo modo, a autoria do delito restou suficientemente demonstrada pelos elementos de convicção que norteiam os autos.

Ressai do espelho probatório que a vítima,
Evillyn
Vitoria Franca
Olegar
,
relatou com firmeza e coerência
à autoridade policial

que, ao recusar a retomada do relacionamento com o apelante, foi ameaçada de morte,

tendo ouvido expressamente a frase: “
s
e eu te pegar com outro, eu te mato
”
(id.
241041680
).

Destacou
que “
terminou o relacionamento devido o suspeito ser arrogante e agressivo, que durante o relacionamento o suspeito já agrediu verbalmente por várias vezes
”
e,
em ocasiões anteriores, foi xingada de
“
vagabunda
”
e que o suspeito chegou a desejar que fosse estuprada.

Em

sede judicial
, a referida ofendida
ratificou
integralmente as declarações anteriormente prestadas
perante a autoridade policial
,
reiterando
que
o acusado a ameaçou, afirmando que
“
iria me matar, me bater, e foi
aí
que eu
chamei a polícia
”
em seguida,
acrescentou
que o que mais
lhe causou
temor foi
a ameaça de morte, a qual lhe provocou
“
muito medo
”,
especialmente pelo histórico
de comportamento
agressivo
do réu, de modo que
“
não dava para desacreditar
”

(id.
241042191
).

As declarações da vítima encontram amparo nos demais elementos probatórios constantes nos autos, notadamente no depoimento
judicial
da testemunha Fabiano Rocha Schmitz, que confirmou o comportamento agressivo do réu e o temor evidenciado pela vítima após a ameaça
,

verbis

(id.
241042219
)
:

“[...]
o
uvi ela dizendo que não queria mais nada,
aí
ele voltou no portão da minha
casa agressivo
, enforcou ela, pegou ela pelo pescoço e a Bruna entrou no meio também na hora.
[...]
ouvi ele dizendo que se ela não ficasse com ele, ela não ficaria com mais ninguém.
[...]
no momento fui agredido e depois ele foi para cima dela e a Bruna que interferiu para que ele não a agredisse também.
[...]
quando ele começou a ir
para
cima dela e ameaçando, ela ficou muito nervosa tremendo, foi constrangedor.
[...]
ela ficou com medo depois disso
aí
, ela quase não saia, ficava com medo de acontecer alguma coisa, pelo momento que ele ainda estava agressivo, ela achou que ele poderia fazer alguma coisa contra ela.
[...]”

A narrativa foi corroborada pelos policiais militares que atenderam à ocorrência,
Sergio Benedito da Silva Dias e Nilson Fernandes Souza
, os quais relataram em depoimento policial que “
ele a ameaçou
dizendo: “
se eu te encontrar com outro vou te matar
”
. Que a vítima se trancou na casa para evitar ser agredida pelo suspeito
.
” (id.
241041680
, págs. 10/12
)

Por sua vez, durante
a fase policial, o apelante confessou a prática delitiva,
admitindo
que “
ameaçou mesmo
” pois estava
“
no momento de raiva
, mas que não tem intenção de machucá-la
” (id.

241041680
, pág. 22/23)
.

Entretanto,
e
m juízo,

retratou-se
,

negando a autoria das ameaças
(id.
241042219
)
.

Diante dos elementos apresentados, a materialidade e a autoria restam indiscutivelmente demonstradas, sendo as provas robustas e suficientes para sustentar a responsabilização penal do acusado.

A versão da ofendida, muito embora se encontre na condição de vítima, tem valor probatório significativo, pois suas declarações são concisas e taxativas, estando coerente com o contexto probatório.

Ao discorrer sobre a presente temática,
Guilherme de Souza Nucci
assevera
que: “
(...)

a prática forense nos mostra haver vítimas muito mais desprendidas e imparciais do que as próprias testemunhas, de forma que suas declarações podem se tornar fontes valorosas de prova. (...
) Em
conclusão, pois, sustentamos que a palavra isolada da vítima pode dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução
.”
(
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 442-443
).

Para configuração do crime de ameaça, basta que o agente prometa causar mal injusto e futuro, seja por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra forma simbólica, desde que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por tais ameaças, sendo irrelevantes as reais intenções daquele.

Ademais
, trata-se de crime formal,
que exige apenas que
a ameaça seja proferida e
chegue
ao conhecimento da vítima para se consumar.

O temor subjetivo da vítima, corroborado pelo contexto fático, é suficiente para caracterizar a ofensa à tranquilidade psíquica e configurar o delito em comento.

Nesse sentido
,

segue o entendimento do STJ
:

“[...]

A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, justificando a condenação. 6.
A exaltação de ânimos não afasta a tipicidade do crime de ameaça, que é formal e se consuma com a idoneidade intimidativa da ação
.
[...]
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima é suficiente para a
condenação em casos de violência doméstica. 2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a idoneidade intimidativa da ação, independentemente de efetivo temor de concretização
.
[...]”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.650.606/RR,
Re
l
.
Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
0
5
.
11
.
2024,
DJe
de 12
.
11
.
2024)
.

Dessa forma, evidenciada a materialidade e a autoria delitivas, bem como a idoneidade da ameaça capaz de provocar temor na vítima, não há falar em atipicidade da conduta nem em ausência de dolo específico.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025